Tribunal: CARF
Processo: 10950.723272/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723272/2017-52
ACÓRDÃO
2002-009.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA LOURDES BAREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
ISENÇÃO. LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO.
Somente é isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído
até o limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou
quando comprovada por escrituração mantida em conformidade com as
leis comerciais a disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação à princípios constitucionais e,
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723272/2017-52
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
A interessada impugna lançamento do imposto de renda dos anos-calendário 2012
e 2013, onde foi tributado o recebimento de lucros excedentes ao lucro presumido, resultando em
imposto de R$ 361.063,93.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte recebera da empresa Agrocana
Participações Ltda. lucros de R$ 367.501,00 em 2012 e R$ 1.260.454,37 em 2013.
Em 2012, porém, a empresa, que declara pelo lucro presumido, não havia faturado
qualquer receita. No início do ano registrara prejuízo acumulado de R$ 5.626.935,14. No final do
ano os prejuízos acumulados se elevaram a R$ 10.417.631,86.
Não havia assim lucros contabilizados que justificassem a distribuição isenta em
2012.
Em 2013 a empresa contabilizou um faturamento de R$ 15.010.770,14 em uma
única operação, por serviços de corretagem prestados à empresa Usina de Açúcar Santa Terezinha
Ltda. Para este negócio a Agrocana emitira a sua primeira nota fiscal, no 01, apesar de existir
desde 2006. Os pagamentos não transitaram pela conta da empresa, mas foram pagos
diretamente aos sócios, acobertados como contrato de mútuo. A DIPJ da Agrocana não informa o
pagamento de lucros aos sócios em 2013. A contabilidade também se mostrou irregular e inábil
para comprovar a existência de lucro superior ao lucro presumido em 2012 que pudesse ser
distribuído aos sócios com isenção do imposto de renda. O livro Diário somente foi registrado na
Junta Comercial em 2016, depois do início da fiscalização e depois de a empresa haver sido
intimada em diligência. A distribuição de lucros aos sócios foi escriturada como tendo ocorrido em
18/10/2013, quando na verdade os sócios já haviam recebido os pagamentos da Usina de Açúcar
Santa Terezinha Ltda. em 02/01/2013 e 17/06/2013. O resultado também foi irregularmente
contabilizado, pois não foram integralmente consideradas as despesas com IRRJ, CSSL, COFINS e
PIS, nem tampouco o imposto retido na fonte pela Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. A
retenção na fonte foi registrada como créditos a recuperar, inclusive após o encerramento do
exercício, redundando em acréscimo indevido do Lucro Líquido contábil a integrar a conta Lucros
ou Prejuízos Acumulados. O patrimônio líquido da empresa foi contabilizado com sinal invertido,
como se fosse positivo, quando na verdade era de menos R$ 2.076.489,11. O saldo de prejuízos
acumulados no início de 2013, como já mencionado, era de R$ 10.417.631,86. Não assim haveria
lucro que pudesse ser distribuído aos sócios em 2013.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723272/2017-52
3
A impugnante argumenta, em síntese, que houve erro na contabilidade da empresa.
Os valores recebidos somente em parte são lucros. A outra parte é devolução do investimento
realizado pelos sócios em 2007. Não se trata, portanto, de fato gerador do imposto. A verdade
material deve prevalecer sobre a mera forma. Apresenta balanço corrigido.
Repete que são perfeitamente legítimos os pagamentos efetuados diretamente aos
sócios, sem passar pela conta da empresa em 2013. Os livros Diário não foram tempestivamente
registrados por falha do contador, mas garante que foram confeccionados na época certa, porém
com os erros já mencionados. A exigência de registro é puramente para fins comerciais e para
empresas sujeitas ao lucro real, e não para estabelecer o lucro presumido.
A 6a TURMA DA DRJ09 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2012, 2013 ISENÇÃO. LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO.
Somente é isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído até o
limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando
comprovada por escrituração mantida em conformidade com as leis comerciais a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) houve erro na contabilidade da empresa. Os valores recebidos somente em
parte são lucros. A outra parte é devolução do investimento realizado pelos
sócios em 2007. Não se trata, portanto, de fato gerador do imposto.
2) Os lucros existiram;
3) Não foram observados os princípios da ampla defesa e da verdade material;
4) Foi utilizado tributo com efeito de confisco.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723272/2017-52
4
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como
isentos e omissão de rendimentos recebidos a título de lucros excedentes ao lucro presumido.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Os lucros pagos pelas pessoas jurídicas são rendimentos, e por isso fato gerador
do imposto de renda. A sua tributação estava regulamentada no art. 35 da Lei
7.713/1988. Com a Lei no 8.383/1991, art. 75, os lucros ou dividendos recebidos a
partir de 01/01/1993 passaram a ser considerados rendimentos isentos.
A intenção do legislador seria evitar a dupla tributação, uma vez na pessoa
jurídica e outra na pessoa física (sócios). Se os lucros já foram tributados na
empresa até o montante do lucro presumido, serão excluídos da tributação contra
os sócios, quando distribuídos. Acima deste limite, como não foram tributados na
pessoa jurídica, serão rendimentos tributáveis dos sócios, quando os receberem.
No caso de empresas optantes pela sistemática do lucro presumido, foram
considerados isentos os lucros distribuídos aos sócios até o limite do lucro
apurado de acordo com esta presunção. É o que dispõe o art. 39 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR) nos seus incisos XXVI a XXIX.
A Instrução Normativa SRF no 11/1996, em seu artigo 51, estende esta isenção
aos rendimentos distribuídos acima deste limite, mas restringe tal benefício ao
caso em que a “empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado”.
O objetivo é excluir deste benefício os lucros obtidos através de eventuais receitas
omitidas na apuração do lucro presumido ou pagamentos sem causa. Deve assim
restar demonstrado que o lucro excedente resultou de uma lucratividade real
superior à lucratividade presumida, como efeito de uma maior produtividade e
eficiência empresarial, e não da omissão de receita ou pagamentos injustificados.
É evidente que a escrituração exigida neste caso é aquela que seja hábil a
demonstrar o lucro efetivo, ou seja, a mesma à qual estão obrigadas as empresas
que se submetem à sistemática de apuração do imposto pelo lucro real. Para
tanto é indispensável que a escrituração contábil cumpra os requisitos formais
estabelecidos nas normas pertinentes, dentre as quais se insere a Instrução
Normativa SRF n° 16, de 1984, que assim dispõe:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723272/2017-52
5
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da Secretaria
da Receita Federal, a escrituração do livro “Diário” autenticado em data posterior
ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
De acordo com o relatório da Câmera Técnica no 126/2006 do Conselho Federal
de Contabilidade, a exigência de registro do livro Diário em órgão competente é
condição legal e fiscal como elemento de prova, como requerido na legislação
comercial. Tal exigência data desde a edição do Código Comercial (25/06/1850),
atualmente recepcionado pela Lei no 10.406/2002, tanto para a sua escrituração
quanto para a sua autenticação e registro em órgão competente. O Decreto Lei no
486/1969 e o Decreto no 64.576/1969 estabelecem que se os empresários não
tiverem os livros obrigatórios escriturados e registrados, a eventual falência será
considerada fraudulenta, e que o livro Diário é o instrumento de prova em juízo
perante qualquer entidade. Por outro lado, a escrituração comercial regular deve
basear-se em registros permanentes de todas as operações relevantes, o que
exclui confecções e provas produzidas posteriormente aos fatos que deveriam ser
registrados à medida que ocorrem. É o que deixa claro toda a legislação
pertinente à matéria, quando expressa sempre a exigência de que a escrituração
seja mantida regularmente, deixando claro que os livros contábeis regulares são
documentos, por assim dizer, históricos, e a sua historicidade mesma é requisito
formal indispensável. Neste contexto, a Instrução Normativa SRF n° 16, de 1984
apenas estabelece um critério temporal objetivo para determinar a data limite de
registro para que a contabilidade seja reconhecida como tempestivamente
confeccionada.
A impugnante se detém em demonstrar legítimo o pagamento de lucros
diretamente na conta do sócio, sem passar pelas contas da empresa. Mas não
está em questão aqui a legitimidade deste procedimentos, mas sim o seu registro
irregular na contabilidade da empresa, com datas incompatíveis com as
operações envolvidas. Estas e as demais irregularidades apontadas pela
fiscalização a impugnante não as contesta especificamente; pelo contrário, admite
agora que teria havido erro na escrita da empresa, o que apenas corrobora como
imprestável a contabilidade da empresa para comprovar a existência de lucro que
poderia ser distribuído com isenção acima do lucro presumido.
A impugnante altera a versão dos fatos que havia declarado e confirmado na
fiscalização. Agora afirma que o valores recebidos da sua empresa não seriam
apenas lucro, mas também devolução do capital investido pelos sócios. Não
comprova, porém, este fato, pois apresenta apenas cópia de um novo balanço
patrimonial. Evidente que, assim como a anterior, esta nova escrita não tem
qualquer poder de prova perante terceiros. Além de desprovida das formalidades
extrínsecas que lhe garantissem validade, está desacompanhada de
documentação comprobatória quanto à alegada devolução de capital. Para tanto
seria imprescindível comprovar a efetividade do negócio alegado. Não foi
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723272/2017-52
6
apresentada, por exemplo, a ata de assembleia que teria decidido tal devolução,
muito menos o seu registro tempestivo na Junta Comercial, como seria
indispensável. A contabilidade irregular e desacompanhada de documentação
comprobatória não transfere o ônus da prova em contrário para a Administração,
como resulta dos artigos 923 e 924 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
imposto de Renda):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)Art. 924. Cabe à autoridade administrativa
a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto no
artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o). (Destaquei.)As
declarações prestadas também não poderiam ser alteradas pela contribuinte
depois de notificado o lançamento. Como dispõe o art. 147, §1o, do Código
Tributário Nacional, somente se admite a alteração da declaração com o objetivo
de excluir tributo regularmente notificado quando comprovado o erro cometido e
antes da notificação do lançamento.
Argumenta que os erros detectados pela fiscalização quanto à inexistência de
lucros que pudessem ser distribuídos confirmariam os seus argumentos de que se
trata em parte da devolução de capital. Tais erros, porém, somente foram
referidos para demonstrar a invalidade da escrituração apresentada, e não para
comprovar que não tenham sido distribuídos os lucros declarados. Não há
qualquer contradição. Os lucros efetivamente distribuídos podem resultar de
faturamento não contabilizado pela empresa, e por isso não tributado no lucro
presumido. O sócio receberia assim como isentos rendimentos não submetidos à
tributação na pessoa jurídica. É exatamente para impedir esta possibilidade que a
lei exige a escrituração comercial regular, como já acima referido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação à princípios constitucionais e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 748
DF CARF MF
Original